Tribunal: STF
Processo: RE 1260378
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, alterando parcialmente o entendimento do Juízo, assentou a impossibilidade de rescisão de contratos de linha telefônica por falta de pagamento do serviço. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos XXII, 21, inciso XI, 22, inciso IV, 93, inciso IX, e 175 da Constituição Federal. Alude à ausência de prestação jurisdicional no julgamento dos embargos declaratório. Afirma não terem os detentores de linhas telefônicas direito real sobre os terminais telefônicos, discorrendo sobre as disposições contratuais. Diz aplicar-se o artigo 70 da Resolução nº 85 de 1998 da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL aos contratos firmados anteriormente à desestatização do sistema Telebrás.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do Pais. Na espécia, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, abordando os temas suscitados neste extraordinário quanto à interceptação telefônica. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Observem a síntese do acórdão recorrido:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. UNIÃO. ILEGITIMIDADE. ANATEL. CONCESSÃO. CONCESSÃO. CONTRATOS ANTERIORES AO RSTFC. PROPRIEDADE DO TERMINAL TELEFÔNICO. DIREITO REAL DE USO.
    1. Por expressa delegação da União contida no inciso VI do artigo 19 e no artigo 83 da Lei n.° 9.472/97, a ANATEL passou a desempenhar a função de poder concedente dos serviços de telefonia fixa – competindo-lhe firmar e gerenciar os contratos de concessão com as empresas devidamente habilitadas, fiscalizar a execução dos serviços e impor penalidades, caso necessário.
    2. Não figurando mais a União como poder concedente dos serviços de telefonia fixa, qualquer responsabilidade decorrente da ausência de fiscalização efetiva dentro das bases contratuais e legais desses serviços não pode afetar a sua esfera jurídica, devendo ser imputada tão somente à ANATEL, única legitimada a integrar o polo passivo da demanda.
    3. Os Contratos de Participação Financeira e de Direito à Assinatura e à Instalação de Terminal Telefônico geraram aos usuários um direito de uso sobre as linhas telefônicas, afigurando-se inadmissível que a concessionária de telefonia simplesmente rescinda os contratos pela falta de pagamento e disponibilize o número do terminal a outros consumidores, com base no que dispõe o artigo 70 do Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado (RSTFC), sob pena de se atentar contra o direito de propriedade privada.
    4. Nos contratos de telefonia firmados após a edição do RSTFC, não há a aquisição da titularidade de qualquer terminal, razão pela qual inexiste qualquer óbice à aplicação do artigo 70 do RSTFC. 
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter à análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    No mais, as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Nego seguimento ao extraordinário da Brasil Telecom S.A. 
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator